Tribunal: TJES
Processo: 5049004-73.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049004-73.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ISMAEL FREITAS DE ASSIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio privilegiado (art. 121, caput, § 1º, do CP). Decisão de pronúncia. Alegação de nulidade por ausência de fundamentação idônea e violação ao art. 155 do CPP. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (art. 413 do CPP). Valoração de elementos inquisitoriais corroborados em juízo. Depoimentos de policiais civis. Admissibilidade. Competência do Tribunal do Júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso em Sentido Estrito interposto por Ismael Freitas de Assis contra decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio privilegiado, consistente em desferir dois golpes de faca contra a vítima Walasce Valetim, causando-lhe a morte, em contexto de reiteradas agressões contra a genitora do acusado. A defesa sustenta nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação e pleiteia a despronúncia, sob alegação de que a decisão estaria lastreada exclusivamente em elementos informativos do inquérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação idônea, por suposta violação ao art. 155 do CPP, diante do alegado uso exclusivo de elementos colhidos na fase inquisitorial; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP, notadamente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível exigir certeza quanto à autoria ou exame exauriente do mérito, reservado ao Conselho de Sentença.

4. A materialidade delitiva restou demonstrada por laudo cadavérico, que atesta a morte da vítima por ferimentos causados por instrumento pérfuro-cortante.

5. Os indícios de autoria recaem sobre o recorrente, notadamente em razão da confissão extrajudicial, corroborada por depoimentos que descrevem a dinâmica dos fatos e o contexto de violência doméstica antecedente.

6. Não procede a alegação de afronta ao art. 155 do CPP, pois os elementos informativos colhidos na fase investigatória podem ser valorados quando corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório, inexistindo pronúncia fundada exclusivamente no inquérito.

7. Os depoimentos prestados por policiais civis em juízo, ainda que não presenciais, possuem validade probatória, sobretudo quando coerentes e convergentes com o conjunto probatório, não sendo automaticamente desqualificados como meros testemunhos indiretos.

8. Eventual reconhecimento de circunstância privilegiadora por relevante valor moral constitui matéria afeta ao Tribunal do Júri, órgão competente para apreciar a motivação do agente e as circunstâncias do fato.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso em Sentido Estrito desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.

Tese: Na pronúncia, basta a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), sendo admissível a consideração de elementos inquisitoriais quando corroborados em juízo, inclusive por depoimentos de policiais civis harmônicos com o conjunto probatório, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva do mérito e das circunstâncias do crime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5049004-73.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ISMAEL FREITAS DE ASSIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

“(...) Emergem dos autos da peça investigatória que serve de base a presente denúncia, que no dia 06 de agosto de 2022, aproximadamente às 10h00min, no interior da residência do denunciado, situado na Rua do Caju, nº 51, bairro Nova Palestina, Vitória/ES, o denunciado ISMAEL FREITAS DE ASSIS, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu dois golpes de arma branca (faca) contra a vítima WALASCE VALETIM, causandolhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo Cadavérico de fls. 35. Segundo consta nos autos, a mãe do denunciado mantinha relacionamento amoroso com a vítima por aproximadamente quatro anos, e há alguns meses WALASCE passou a morar na residência LUCIMARA com os dois filhos dela: o denunciado ISMAEL e seu irmão DANIEL. Conforme restou apurado, a vítima WALASCE era pessoa violenta, e constantemente agredia sua companheira LUCIMARA, bem como ameaçava de morte os filhos dela, ISMAEL e DANIEL. Infere-se que na noite anterior aos fatos, WALASCE agrediu fisicamente LUCIMARA, apertando seu pescoço, e jogando-a contra a parede, fazendo com que batesse a cabeça. Na manhã do crime, quando o denunciado tornou conhecimento da agressão sofrida pela mãe, iniciou uma discussão com seu padrasto, WALASCE e, impelido por motivo de relevante valor moral, inconformado com as agressões sofridas por sua mãe, desferiu dois golpes de arma branca (faca) contra a vítima, causando-lhe a morte. (...)”

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ismael Freitas de Assis contra a decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio privilegiado, tipificado no artigo 121, caput, § 1º, do Código Penal.

A defesa, nas razões recursais, sustenta preliminarmente a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação idônea, alegando que esta teria se baseado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que violaria o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, que os depoimentos prestados por policiais civis em juízo seriam testemunhos indiretos, desprovidos de valor probatório suficiente para justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pleiteando, ao final, a despronúncia.

A insurgência, contudo, não merece prosperar.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, para seu proferimento, a presença de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Não se exige certeza, tampouco juízo de convicção exauriente quanto à autoria delitiva, bastando a existência de um arcabouço probatório mínimo que autorize a remessa dos autos ao julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem cabe, com exclusividade, a análise da culpabilidade e das circunstâncias que envolvem o fato criminoso.

No caso concreto, a prova da materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo laudo cadavérico de fls. 35, que atesta a morte da vítima por ferimentos produzidos por instrumento pérfuro-cortante, condizente com os relatos colhidos na fase investigativa.

A autoria, por sua vez, recai sobre o recorrente, conforme se extrai da confissão extrajudicial prestada perante a autoridade policial e dos depoimentos colhidos nos autos, que, embora parte significativa tenha sido produzida na fase inquisitorial, encontra-se devidamente corroborada por elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

O próprio acusado, em seu interrogatório extrajudicial, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, declarando:
“Que, na data dos fatos, Walasce chegou em casa, totalmente embriagado, com dois corotinhos de cachaça; que o declarante, não aceitando que ele estivesse ali de volta para casa, mandou ele ‘sair fora’; que Walasce, diante disso, se enfureceu e passou a proferir ameaças de morte contra o declarante; que o declarante, então, foi até a cozinha, pegou uma faca e desferiu dois golpes, sendo um no peito e outro na costela”.
Acrescentou, ainda, que agiu movido pela emoção do momento e pelo histórico de agressões da vítima contra sua mãe, Lucimara Cornélio de Freitas.

O relato da genitora do recorrente, colhido na fase policial, confirma esse contexto de violência doméstica reiterada.

Em seu depoimento, Lucimara afirmou:
“Que o relacionamento com Walasce era marcado por várias agressões; que ele já a havia agredido com socos, chutes, e chegou a enforcá-la; que, na noite anterior ao crime, Walasce apertou seu pescoço e a jogou contra a parede; que, no dia seguinte, viu Walasce caído no chão, sangrando, e viu Ismael correndo e jogando a faca no lixo”.

Daniel Cornélio de Freitas, irmão do recorrente, também confirmou o histórico de agressões e declarou que Ismael agiu subitamente após ouvir da mãe que ela fora novamente ameaçada na noite anterior. Relatou:
“Que estavam todos na casa bebendo quando Ismael, sem dizer nada, foi até o quarto, pegou uma faca e esfaqueou Walasce”.

Ainda que os depoimentos de Lucimara e Daniel tenham sido colhidos na fase investigatória, seus conteúdos são corroborados pela confissão do réu e pelas declarações dos policiais civis colhidas em juízo.

Estes últimos relataram, em audiência, que a dinâmica do crime apurada na investigação apontava para um ato motivado por revolta frente às reiteradas agressões da vítima, e que o acusado demonstrava descontrole emocional no momento da prática delitiva.

Ainda que os policiais não tenham presenciado o crime, os elementos por eles reportados refletem fielmente o conteúdo dos depoimentos colhidos durante a investigação e não estão dissociados das demais provas dos autos.

A alegação defensiva de que a decisão estaria calcada exclusivamente em elementos inquisitoriais não encontra respaldo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os elementos colhidos na fase investigativa podem ser valorados, desde que corroborados por provas judiciais, como ocorre no presente caso.

Destaco, ainda, que os depoimentos prestados por policiais civis não podem ser automaticamente desqualificados pelo simples fato de não terem presenciado os fatos.

Conforme orientação consolidada na jurisprudência, tais testemunhos possuem validade, sobretudo quando prestados em juízo e em consonância com o restante do conjunto probatório, o que se verifica nos autos.

Ressalto, por fim, que a alegação de homicídio privilegiado, fundada em relevante valor moral, embora delineada nos autos, constitui matéria de julgamento afeta ao Tribunal Popular, a quem incumbe avaliar os motivos determinantes da conduta do acusado, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

Diante de todo o exposto, constatando-se a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, entendo que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais, razão pela qual nego provimento ao recurso, para manter íntegra a decisão que pronunciou Ismael Freitas de Assis, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.